Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-65.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711265-65.2023.8.07.0006 EMBARGANTE: BANCO ORIGINAL S/A EMBARGADO: MARMORARIA NATIVA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME, JOSE OSMAR SOARES CORREIA DESPACHO À Secretaria, para inverter as partes nos polos recursais dos embargos de declaração. Após, ao Banco-embargado, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 5 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora